Tribunal: TJPA
Processo: 0002463-64.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002463-22.2011.8.14.0065
APELANTE: WILDEANE JORGES FERREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA A QUO. PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÍCIO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL SE DÁ COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DOPRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO Nº. 0002463-22.2011.8.14.0065

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

APELANTE: WILDEANE JORGES FERREIRA

ADV.: MARCELO GLEIK CAETANO CAVALCANTE (OAB/PA nº. )

APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

ADV.: MARÍLIA GLEIK CAETANO CAVALCANTE E OUTRA

RELATORA: DESª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILDEANE JORGES FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Xinguara que
,
nos autos de

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta contra
ITAÚ SEGUROS S/A,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, julgando extinto do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 1382372 – págs. 1/3).

A apelante, em suas razões recursais (id. 1382373 – págs. 1/9), após síntese dos fatos, aduziu a não ocorrência da prescrição em razão do prazo prescricional somente ter voltado a correr a partir do momento em que teve ciência inequívoca da sua invalidez consoante dicção da súmula 278 do STJ.

Assim, considerando-se que teve ciência inequívoca da sua invalidez em 10/05/2011, incabível o reconhecimento da prescrição, eis que a ação foi protocolizada em 30/11/201 1 e o termo final do prazo prescricional seria somente em 09/05/2014.

Por fim, requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, com o afastamento da prescrição.

O apelado, em suas contrarrazões (id. 1382376 – págs. 1/8) pugnou pela manutenção integral da sentença.

Em decisão de juízo de admissibilidade, recebi o apelo em seus efeitos devolutivo e suspensivo (id. 1787834 – pág. 1).

Em sessão de conciliação por videoconferência, a composição entre os demandantes restou infrutífera (id. 4027707 – pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se o cerne recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição da pretensão da recorrente em receber indenização de seguro obrigatório DPVAT decorrente de sinistro.

De início, é importante ressaltar que o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório (DPVAT) na vigência do Código Civil de 1916 era de vinte anos (art. 177) e, a partir de 11.1.2003, data da entrada em vigor do Código Civil de 2.002, passou a ser trienal, a teor do disposto no art. 206, § 3º, IX, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...).

§ 3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Aliás, a matéria inclusive já foi consolidada na Corte Superior de Justiça na Súmula n. 405/STJ, segundo a qual: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos".

Ilustrativamente;

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ.
INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(AgRg no AREsp 23.292/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013)

Com efeito, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional das ações que versam sobre seguro obrigatório (DPVAT) não é, necessariamente, a data do acidente, mas sim a ciência inequívoca da invalidez permanente.

“CIVIL SEGURO. ACIDENTE NO TRABALHO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

PERÍCIA. CASO CONCRETO. MICROTRAUMAS. COBERTURA SECURITÁRIA.

ORIENTAÇÃO DA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Na ação que envolve contrato de seguro, segundo entendimento do Tribunal, o termo a quo não é a data do acidente, mas aquela em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometido.

II – Nos termos da orientação desta Turma, "inclui-se no conceito de acidente de trabalho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão que causa incapacidade laborativa".

(AgRg no REsp 329.479/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 393)

“
Civil. Processo civil. Recurso Especial. Comprovação de dissídio jurisprudencial. Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente Prazo prescricional. Termo a quo.

- Para a comprovação do dissídio jurisprudencial alegado em recurso especial, é necessário indicar a similitude entre os casos confrontados.

- O termo a guo para contagem do prazo prescricional de ação de segurado contra seguradora deve ser o momento em que o segurado obteve ciência inequívoca de estar acometido de moléstia incapacitante.”

(RECURSO ESPECIAL N° 310.896 - SP (2001/0031066-4). T3 – TERCEIRA TURMA. RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 17/05/2001. Publicação: DJ 11/06/2001 p. 210 RSTJ vol. 169 p. 685).

Saliento que a ciência inequívoca da incapacidade não é saber que está acometido de alguma moléstia, mas sim de que tenha conhecimento da lesão, bem como da sua extensão e se esta é capaz de lhe gerar invalidez, total ou parcial, permanentemente.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:
"SEGURO. Acidente no trabalho. Prescrição. Termo a quo. O prazo prescricional somente começa a fluir depois que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade, extensão e causa vinculada ao emprego. Resultado de exame que não esclarece suficientemente sobre a incapacidade, grau, natureza e origem. (...)"
(REsp 228772/SP, DJ: 14/02/2000, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a recorrente só teve ciência exata da extensão da sua incapacidade por meio da declaração do médico de id. 1382361 – pág. 9, datada de 10/05/2011, o qual atestou a sua invalidez permanente, com a impossibilidade de recuperação significativa ou de cura, após alta do tratamento médico iniciado em 20/07/2008.

In casu,
tendo o laudo médico acima referido sido realizado em 10/05/2011 e a ação ajuizada 30/11/2011 (id. 1382360 – pág. 1), certo é que
não ocorreu a prescrição.

Acrescenta-se que não constatadas causas excepcionais, resta evidenciada a insubsistência do argumento trazido pelo recorrido quanta a ausência de comprovação de tratamento médico entre o dia do sinistro e o laudo conclusivo da debilidade permanente, já que este último é o marco que deve ser considerado para o início do computo do prazo prescricional, data da ciência inequívoca da debilidade permanente pela acidentada, ora recorrente.

Portanto, constatada a inocorrência da prescrição da pretensão da recorrente, imperiosa a reforma da sentença de 1º grau, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

CMARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021